Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0702758-38.2020.8.07.0001 APELANTE: IRINEU PAZ DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID no 64609386), retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007